Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
I - A condenação criminal deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena.
II - Nada obstante a especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, inviável a condenação quando modifica substancialmente a versão apresentada na Delegacia, afirmando que a ameaça não ocorreu, além da ausência de outras provas robustas que validem a declaração anterior.
III - Não havendo provas da suposta subtração de chaves pelo réu e considerando que ele as devolveu para a vítima assim que ela pediu, não se verifica o dolo e, de consequência, inviável a condenação.
IV - Deve ser mantida a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo, quando do acervo probatório não se extrai a autoria com a certeza necessária para a condenação.
V - Recurso conhecido e desprovido.